Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA NÃO CUMPRIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM DEMANDA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485. INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas à apelante mais de uma oportunidade para indicar os possíveis endereços para a localização do automóvel. 2.1. Ocorre, no entanto, que as tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido. 2.2. Na hipótese em exame trata-se de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do preenchimento do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. De acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo). 4.1. A Lei no 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 4.2. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores.
5. Nos termos da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que forem cadastradas, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 5.1. A intimação foi efetivada nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e sociedades empresárias privadas para o recebimento de citações e intimações de modo eletrônico no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), de acordo com a regra prevista no art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
6. Nos moldes da regra prevista no art. 5o da aludida Portaria, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 6.1. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, no caso, viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade empresária apelante pelo Diário Oficial de Justiça. 6.2. A sociedade anônima recorrente aderiu à parceria para expedição eletrônica alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, sendo certo que a apelante foi intimada para dar andamento ao curso do processo. 6.3. Ocorre, no entanto, que a postulante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. 6.4. Nesse contexto, não há exceção legal que possa afastar a validade da intimação procedida por meio do referido sistema.
7. Percebe-se, aliás, que se encontra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 7.1. Uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema aludido, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11419/2006.
8. A inércia demonstrada pela recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, deve gerar a extinção da relação jurídica processual. 8.1. Por essas razões, como a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o patrono expressamente requeira a publicação em seu nome.
9. Verifica-se, portanto, que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o da Portaria GC n° 160/2017).
10. Recurso conhecido e desprovido.